Tribunal: TCU
Processo: 007.405/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto Implantação de 40 (quarenta) núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade - Núcleos Urbanos no município de Belford Roxo/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor do Município de Belford Roxo/RJ, em razão da não devolução de saldo remanescente do Convênio 813773/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Belford Roxo/RJ, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 3o, 4o e 5o, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Belford Roxo - RJ efetue e comprove, perante este Tribunal, o pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/4/2023 3.400.051,62 9.3. dar ciência ao Município de Belford Roxo - RJ de que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, ao passo que a ausência dessa liquidação levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito e acréscimo de juros de mora; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Esporte e ao Município de Belford Roxo - RJ.